Tribunal: TJSP
Processo: 2054416-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO PARCIAL DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AGRAVANTE DECLARA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE SUPORTAR DE FORMA INTEGRAL AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O CONTEÚDO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO PARCIAL DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AGRAVANTE DECLARA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE SUPORTAR DE FORMA INTEGRAL AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O CONTEÚDO DA SUA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RENDIMENTOS MENSAIS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DO CONSTITUINTE DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.